Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. SEM ATIVIDADE REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. A revisão dos alimentos anteriormente fixados é autorizada pelo Código Civil, desde que comprovada alteração das necessidades do alimentando ou das possibilidades financeiras do alimentante anteriormente existentes.
2. O nascimento de um novo filho não é suficiente, por si só, a acarretar a revisão da obrigação alimentar.
3. O dever de prestar alimentos persiste com a maioridade por força da relação de parentesco, atentando para o binômio possibilidade e necessidade, qual seja, necessidade do alimentando aos alimentos e possibilidade do alimentante em prestá-los.
4. Alimentando que atinge a maioridade, mas continua seus estudos em curso de nível superior e não exerce atividade laboral, persiste a necessidade dos alimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.